Tribunal: CARF
Processo: 10660.900566/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900566/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGRO-PECUÁRIA DE SANTA RITA
DO
SAPUCAÍ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/1999
COOPERATIVA. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
SOBRAS. EXCLUSÃO.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária podem excluir da base
de cálculo do PIS, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva
e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), o valor das
sobras apuradas na Demonstração das Sobras e Perdas do exercício financeiro.
EXCLUSÃO
TEMPESTIVA
DAS
SOBRAS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
Cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar, mediante demonstrativo e
memória de cálculo, acompanhado de documentos fiscais e contábeis idôneos,
que não excluiu tempestivamente da base de cálculo da contribuição, o valor
das sobras, apurado na Demonstração de Sobras e Perdas, antes das destinações
legais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900566/2008-89
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900566/2008-89

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 21/26, transmitida
em 12/12/2003, com indébito tributário do PIS, referente à competência de 31/12/1999,
recolhido em 14/01/2000.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado na compensação foi
integramente utilizado na liquidação do débito tributário do PIS informado na respectiva DCTF,
conforme despacho decisório às fls. 20.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, razões assim
resumidas por aquela DRJ:
...como ficará cabalmente demonstrado nesta defesa e documentos juntados, o
crédito é legitimo e fundamentado em lei, tendo a impugnante, de fato, cometido um
erro material ao não proceder a retificação da informação prestada na DCTF do
4o trimestre de 1999, informando à Receita Federal que houve um pagamento a maior
de PIS no período de apuração dezembro/00 (sic) (dezembro/99).
...tendo em vista que a possibilidade de exclusão das sobras à base de cálculo
dessas contribuições retroagiu a novembro de 1999, a impugnante procedeu a
retificação da base de cálculo dessas contribuições, tendo apurado pagamento a maior
na competência dezembro de 2000 (sic) (dezembro/99), no valor de R$696,81 (sic)
(R$1.219,09) de PIS Faturamento – cód. Darf 8109.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-54.593, datado de 25/09/2014, às fls. 1716/1721, sob a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2000
SOBRAS LÍQUIDAS. EXCLUSÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL.
A exclusão das sobras líquidas na apuração da Contribuição ao PIS/PASEP, devida
mensalmente pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, não fica
condicionada à verificação de sua ocorrência ao final de cada ano-calendário. A
dedução poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o excesso ser
aproveitado nos meses subsequentes.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar a existência do crédito pretendido já naquela ocasião.
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900566/2008-89

CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Inexistentes os pressupostos de certeza e liquidez do crédito indicado na Dcomp, impõe-
se a não homologação da compensação declarada.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que apurou crédito financeiro contra
a Fazenda Nacional, no valor de R$1.219,09, referente à competência de 31/12/1999, recolhido
em 15/01/2000; o recolhimento foi efetuado de forma indevida, tendo em vista que houve
equívoco na apuração da base de cálculo da contribuição devida, para aquela competência;
segundo seu entendimento, o valor das sobras, apurado em 31/12/1999, antes das destinações
para os Fundos de Reserva Legal e FATES, não foi deduzido da base de cálculo da contribuição;
a dedução de tais sobras está prevista na Lei no 10.276/2003, aplicada de forma retroativa a partir
da competência de novembro de 1999; alegou ainda que o erro, de fato, cometido no
preenchimento da DCTF transmitida, não impede o reconhecimento do seu direito à
repetição/compensação do crédito financeiro reclamado.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Ao contrário do seu entendimento, a não homologação da Dcomp, por parte da
autoridade julgadora de primeira instância, não teve como fundamento o erro no preenchimento
da DCTF e sim a falta de certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
Consoante o acórdão recorrido, os autos foram baixados à unidade de origem para
a DRF:
- em diligência junto à contribuinte, apurar nos seus registros contábeis o real
valor do PIS/Pasep devido, no período de apuração 12/1999;
- constatado excesso de pagamento em relação ao valor do débito apurado do
PIS/Pasep, encaminhar o processo ao setor responsável, para simular a
operacionalização das compensações ora declaradas, efetuando os cálculos relativos
ao encontro de contas entre o crédito apurado, observada a sua disponibilidade, e o
débito compensado;
- elaborar parecer conclusivo acerca do ocorrido, o qual deverá ser cientificada
a interessada, juntamente com os cálculos da compensação, se houver, e, com
reabertura do prazo de 30 dias para manifestação.
Foram solicitados, dentre outros documentos, demonstrativo de apuração da
contribuição paga indevidamente. Contudo, após prorrogação do prazo para atendimento da
intimação, o contribuinte não a atendeu, limitando-se a carrear aos autos os documentos às fls.
48 a 1703.
A exclusão das sobras da base de calculo das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, por parte das sociedades cooperativas, está prevista na Lei no 10.676, de 2003 (D.O.U. de
23.5.2003), com aplicação retroativa à competência de novembro de 1999, literalmente:
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900566/2008-89

Art.1o As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de cálculo
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as sobras
apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação
para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro
de 1971.
(...)
§3o O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da Medida Provisória no 1858-10, de 26 de outubro de 1999.
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 635, de 24 de março de 2006,
dispõe:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser
ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art.
28 da Lei no 5.764, de 1971.
(...)
§4o O disposto no inciso VII do caput aplica-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de novembro de 1999.
§6o A sociedade cooperativa de produção agropecuária, nos meses em que fizer
uso de qualquer das exclusões ou deduções de que tratam os incisos I a VII do
caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28.
(...)
§9o A dedução de que trata o inciso VII do caput poderá ser efetivada a partir
do mês de sua formação, devendo o excesso ser aproveitado nos meses
subsequentes.
Assim, de acordo com estes dispositivos legais, o contribuinte tem direito de
excluir da base de cálculo da contribuição o valor das sobras, apurado na Demonstração de
Sobras e Perdas (Demonstrativo de Resultados) ̧ antes da destinação para a constituição do
Fundo de Reserva e para o FATES, previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16/12/1971.
No entanto, em momento algum, o contribuinte demonstrou e comprovou que não
excluiu tempestivamente aquelas sobras liquidas e, consequentemente, a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão.
No julgamento de processos de Dcomp, a questão de mérito se restringe à certeza
e liquidez do crédito financeiro utilizado.
No presente caso, conforme já destacado, o crédito financeiro compensado
decorreria da não exclusão tempestiva do valor das sobras, apurado na Demonstração de Sobras
e Perdas da base de cálculo da contribuição referente ao fato gerador de 31/12/1999.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900566/2008-89

No recurso voluntário, o contribuinte não apresentou os demonstrativos,
acompanhados das memórias de cálculo e documentos fiscais e contábeis comprovando que não
excluiu tempestivamente aquelas sobras e, consequentemente, a certeza e liquidez do crédito
financeiro reclamado, se limitando a juntar, nesta fase recursal, a documentação às fls.
1740/1783.
Contudo, tal documentação, por si só, não comprova a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração da
contribuição paga indevidamente, calculada sem a exclusão das sobras antes das destinações
legais, e da contribuição efetivamente devida, calculada com a exclusão dessas sobras,
acompanhados dos documentos fiscais e contábeis.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900566/2008-89

§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a homologação da Dcomp depende
da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro utilizado pelo
interessado é incerto e ilíquido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital